Tribunal: TJDFT
Processo: 0015705-78.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Embargos Infringentes. Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega. STJ Temas 970 e 971. Inversão da multa moratória. Lucros cessantes. Cumulação admitida, pois não há equivalência entre o valor do aluguel e a multa moratória. CPC 1.030, II. Julgamento mantido.